Tribunal: TJDFT
Processo: 0721985-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721985-46.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO DA SILVA FAGUNDES, PRISCILLA HUGHES FAGUNDES, ABADIA DA SILVA PEREIRA FAGUNDES AGRAVADO: CAMILLE LEMOS TEIXEIRA DECISÃO 1. Os devedores agravam contra a decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0005397-48.2003.8.07.0007 - id 127857406) que, em cumprimento de sentença, deixou de analisar o laudo de avaliação do bem para fins de homologação, tendo em vista a ordem que obstou a prática de atos expropriatórios, exarada no AGI 0717392-71.2022.8.07.0000, e deferiu parcialmente o pedido para nova consulta ao SISBAJUD pelo valor do débito remanescente, apontado pelo credor como R$ 1.164.972,77 Alegam, em suma, avanço da fase procedimental sem exaurimento das anteriores que lhe são pressupostos, pois foi determinada a constrição de ativos financeiros, notadamente dos herdeiros, sem a prévia realização de partilha, pois o devedor primitivo faleceu no curso do processo, antes da definição do valor do imóvel penhorado, que sustentam ser superar ao débito apurado pelo credor em R$ 3.664.972,77, tendo em vista que o valor atualizado do imóvel é de R$ 4.120.000,00, considerando que foi avaliado pelo oficial de justiça, em 12/03/13, por R$ 2.950.000,00 (id 43032159 – p. 8). Defendem que cabe ao espólio responder pelo débito, porque o patrimônio do de cujus não foi transferido aos herdeiros. Acrescentam os agravantes Leonardo e Priscilla que foram surpreendidos com bloqueio de suas contas pessoais. Apontam perigo de dano na possibilidade de realização de indevidos atos de constrição de bens pessoais dos agravantes, antes que efetivada a partilha de bens. Requerem o efeito suspensivo com levantamento dos valores eventualmente bloqueados. 2. Preliminarmente, assinalo que, em princípio, causa espécie a inserção dos herdeiros no polo passivo do cumprimento de sentença. Afinal, há espólio, cuja existência independe de inventário e que só se extingue com a partilha, ressalvada a superveniência de sobrepartilha. Há precedentes da Corte a respeito. Trago à colação o seguinte, de minha relatoria: EMENTA Cobrança - Espólio – Citação 1. Independentemente da abertura de inventário, o espólio tem legitimidade para figurar na relação processual e será representado pelo administrador provisório até o compromisso do inventariante nomeado. 2. O cônjuge supérstite, que com o outro convivia, tem preferência para o exercício da administração provisória, razão pela qual é válida a citação do espólio feita na sua pessoa. (Ac. 1.183.937, 2019). O voto condutor desse acórdão foi assim fundamentado: “(...). Enquanto não houver inventariante compromissado, o espólio continua na posse do administrador provisório e será por ele representado ativa e passivamente - CPC 613 e 614. O cônjuge ou companheiro, que com o outro convivia, é o primeiro indicado para o encargo, na ordem preferencial do CCB 1.797. Confira-se a doutrina: ‘157. Administração da herança [...]. Essa qualidade de administrador provisório do espólio a lei reconhece ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão (CC, art. 1.797, I). [...]. Os poderes do administrador são os de representar ativa e passivamente o espólio, em juízo ou fora dele, desde que reconhecida a regularidade da situação daquele que age na defesa da herança. [...].’- Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, II, Procedimentos Especiais, págs. 252-253, 50a ed., Forense, 2016. ------------------------- ‘122. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO [...]. Em suma, até que ocorram a nomeação, compromisso e assunção do inventariante como representante do espólio, este será administrado e representado, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, pelo administrador provisório. [...], o exercício do encargo independe de nomeação judicial, devendo ser normalmente atribuído àquela pessoa que já esteja na posse e administração dos bens integrantes do espólio (v. art. 1.797 do CC) [...].’ - Antonio Carlos Marcato, Procedimentos Especiais, págs. 176-177, 17a ed., Atlas, 2017. Atente-se também para os precedentes da Corte: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. AÇÃO MOVIDA CONTRA ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. REPRESENTAÇÃO PELO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. SENTENÇA CASSADA. I. Concebido legalmente como universalidade patrimonial dotada de personalidade judiciária, o espólio resulta instantaneamente da morte do autor da herança e subsiste até a partilha. II. Uma vez demonstrada a morte do réu, a demanda de natureza patrimonial deve ser proposta em face do seu espólio, cuja representação é exercida pelo administrador provisório até a abertura do inventário e consequente nomeação do inventariante. III. Até que seja realizada a partilha, as relações jurídicas patrimoniais do falecido são titularizadas pelo espólio, segundo a inteligência dos artigos 1.791, 1.797 e 1.991 do Código Civil e dos artigos 75, inciso VII, 613, 614 e 618, inciso I, do Código de Processo Civil. IV. Independentemente da abertura de inventário, só o espólio pode figurar como parte nas demandas judiciais que tenham por objeto interesses patrimoniais do de cujus. V. Recurso conhecido e provido. (4a T. Cível, ac. 1.119.824, Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2018.); (...).” A legitimidade dos herdeiros advém após a partilha, que extingue o espólio, a na proporção do quinhão recebido por cada qual (CPC 796). Tanto basta para revelar o fumus boni juris que assiste aos herdeiros, Leonardo da Silva Fagundes e Priscilla Hughes Fagundes, cujas contas bancárias pessoais experimentaram bloqueio judicial para pagar dívida que é do espólio, muito embora não haja partilha dos bens deixados pelo de cujus e os autos já contem com a penhora de um desses bens (imóvel). Acrescente-se que não há provas de que as verbas bloqueadas tenham sido herdadas. O mesmo não se pode afirmar quanto à viúva, Abadia da Silva Pereira Fagundes, uma vez que ela integra o título executivo judicial, no qual foi condenada em obrigação de pagar quantia certa. 3. Defiro parcialmente a liminar tão só para obstar o levantamento em favor das partes das importâncias bloqueadas pelo sistema Sisbajud, em relação aos herdeiros/agravantes Leonardo da Silva Fagundes e Priscilla Hughes Fagundes, e para evitar novos bloqueios em suas contas pessoais até o julgamento do AGI. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator